Tribunal: TJDFT
Processo: 0722429-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722429-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILIA PESSOA DE OLIVEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA Despacho Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes, Marília Pessoa de Oliveira e Associação dos Lojistas do Conjunto Nacional Brasília, para que, no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de não conhecimento, manifestem-se sobre a possível ilegitimidade passiva da apelada. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro